Tribunal: TJDFT
Processo: 0735530-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DATA ANTERIOR À EXECUÇÃO DA PENA. RESOLUÇÃO N. 391/2021 - CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 126, § 1o, inciso I, da LEP dispõe que o condenado em cumprimento da pena no regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena por estudo.
2. "Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP" (art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 - CNJ).
3. A jurisprudência é reiterada no sentido de admitir-se a concessão da remição por fundamentos não expressos na lei, ampliando-se a interpretação do art. 126 da LEP (in bonam partem).
4. O fato de o reeducando já possuir ensino fundamental completo ao tempo da realização do ENCCEJA não obsta que seja beneficiado pela remição, diante de sua postura ativa em manter-se afastado de atividades perniciosas do cárcere, dedicando-se a atividade intelectual fomentada por políticas criminais.
5. Recurso conhecido e provido.